Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-12.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800312-12.2024.8.14.0009

APELANTE: DAVI SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
DAVI SOUZA DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, a ser iniciada no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, além da detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado, (ii) Verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e (iii) analisar o pleito de detração.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelos documentos produzidos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar o édito condenatório.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante
.

6.
O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 16 (dezesseis) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 16 (dezesseis) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAVI SOUZA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, a ser iniciada no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, além da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o Ministério Público do Estado do Pará em 05/03/2024, denunciou Davi Souza da Silva, sob a acusação da prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 28/09/2023, por volta das 21h00min, quando o denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta da vítima Júnior Maria da Silva Guimarães
”,
fato

ocorrido na comarca de Bragança/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelos documentos produzidos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar o édito condenatório.

O apelante, em juízo,
exerceu o direito ao silêncio
.

A vítima
Júnior Maria da Silva Guimarães
, em juízo, declarou “q
ue estava saindo da Igreja que viram duas pessoas; que eles apontaram a arma; que sua moto derrapou e sua esposa caiu; que eles pegaram a moto; que eles vinha a pé; que eles viraram e apontaram a arma; que os dois estavam armados; que era arma de fogo; que eles não estavam de máscara; que deu para ver o rosto de um, mas do outro não porque a luz encobriu o rosto e estava de chapéu; que veio para delegacia da parte; que fizeram a busca mas não encontraram; que encontraram com quase um mês na comunidade Japetá; que sua moto foi recuperada; que eles lhes mostraram a foto e conseguiu identificar ele; que lhe mostraram diversas fotos e conseguiu identificar ele; que não viu o acusado depois que prenderam ele. Que o fato ocorreu por volta de 21:00h; que o lugar é um pouco ermo; que só tem um poste encima da ladeira e às vezes a luz tá um pouco apagada; que não conseguiu enxergar o rosto de um deles porque bateu a sombra encima do rosto de um deles; que os dois estavam armados; que lhe imprensaram; que caiu, que sua esposa caiu com a criança e trouxeram para Bragança; que deu a descrição das pessoas; que um estava com uma camisa vermelha tipo uma flor; que o que estava com a camisa com manchas vermelhas estava de boné; que eles lhe mostraram a foto deles e apontou quem era o que viu; que não viu o Davi em nenhum momento após a prisão
”.

A testemunha de acusação, DPC RITA DE CÁSSIA VIANA REIS, em juízo, narrou que “

não se recorda se foi um flagrante da polícia civil ou da polícia militar que ele foi preso e então ele confessou esse roubo e de uma senhora de 75 anos; que tinha um vídeo dele entrando na casa; que alcunha do outro era “Gordo”; que acha que a vítima fez o reconhecimento fotográfico; que não chegaram a recuperar a moto; que não foi apreendida a arma de fogo; que não ouviu a mulher porque ela não viu nada; que ela caiu com a criança
”.

Ressalta-se também que a vítima, ao ser ouvida em Juízo, relatou de forma coerente e harmônica, identificando o acusado de maneira espontânea, tão logo lhes foram exibidas imagens dele, não deixando, assim, qualquer margem para eventual dúvida sobre ter sido ele o autor do ilícito.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, já que nenhuma arma foi apreendida nos autos, não tendo sido realizada a perícia e a efetiva constatação de sua potencialidade lesiva.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em exclusão, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública,
observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 16 (dezesseis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Deixo de fazer a detração da pena tendo em vista que não acarretará nenhuma modificação no regime de cumprimento da pena, bem como em razão de ser mais benéfico ao réu deixar para o juízo da execução penal fazê-lo
.
”

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 16 (dezesseis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024